Tribunal: TJMT
Processo: 1004936-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004936-39.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMIÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (SUSCITADO), SUELI SALES LIMA - CPF: 034.231.751-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALVES DE PAULA - CPF: 458.373.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
– DIREITO DE POSSE (BEM IMÓVEL) – MATÉRIA CÍVEL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

I -
Conquanto tenha sido mencionado que o imóvel em questão seria supostamente oriundo de uma permuta do imóvel mencionado nos autos da Ação de Partilha de no 1001100-52.2017.8.11.0015, manejado pelo réu, fato é que, sem que seja realizada a instrução processual nos autos de origem, não há qualquer possibilidade de se conjecturar que o imóvel em questão seria ou não proveniente da permuta acima mencionada.

II -
Também, não há como se conjecturar, como mencionado pelo Juízo suscitado, que o imóvel em questão tenha sido supostamente cedido à autora a título de alimentos ao filho do casal, uma vez que, além de existir meios processuais adequados para uma possível execução de débito alimentar, não há na exordial dos autos de origem qualquer pedido expresso nesse sentido.

III –
Nesse passo, tratando-se de uma ação possessória que, à toda evidência, não diz respeito à nenhuma temática relativa ao Direito de Família, a competência para seu processamento e julgamento não pode ser imputado à Vara Especializada da Família e Sucessões.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL, ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, DA COMARCA DE SINOP
, diante da decisão proferida pelo
JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL
da mesma Comarca, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1001275-12.2018.8.11.0015, ajuizada por Sueli Sales Lima em face de Luiz Alves de Paula, declinou da competência, sob o fundamento de que a matéria tratada no bojo da exordial não se trata de questão possessória, mas, sim, de questão de natureza familiar, eis que o imóvel, cedido à autora a título de alimentos ao filho do casal, é fruto do matrimônio que existia entre os litigantes (id. 80926987 – págs. 49 a 50).

Para tanto, o Juízo suscitante aduz que
“a causa de pedir da parte autora está relacionada à ameaça sobre seu suposto direito possessório referente à imóvel oriundo de permuta de outro bem objeto de Ação de Sobrepartilha neste juízo.”

Salienta que
“Tais casos não atraem a competência desta Vara Especializada de Família e Sucessões, uma vez que retratada hipótese clara de prejudicialidade externa, devendo ser mantida a competência absoluta do juízo cível da situação da coisa.”

Ainda, afirma que “
melhor sorte não assiste (o Juízo suscitado) ao argumento de que o requerido supostamente teria cedido o imóvel ora em discussão à autora a título de alimentos ao filho do casal, eis que há meios processuais adequados para uma possível execução de débito alimentar, além do que não consta título executivo ou pedido expresso nesse sentido.”

Ao final, com fundamento no artigo 66, inciso II, cumulado com o artigo 953, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, suscita o presente conflito para que seja definido o juízo competente para processar e julgar os autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1001275-12.2018.8.11.0015, ajuizada por Sueli Sales Lima em face de Luiz Alves de Paula.

Na decisão de id. 81314976, foi designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Em seu parecer (id. 87685546), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se os autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1001275-12.2018.8.11.0015, ajuizada por Sueli Sales Lima em face de Luiz Alves de Paula, deve ser processada e julgada pelo JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL, ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, DA COMARCA DE SINOP, ora suscitante, ou pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL da mesma Comarca, ora suscitado.

Pois bem.

Em seus argumentos, o Juízo suscitante aduz que
“a causa de pedir da parte autora está relacionada à ameaça sobre seu suposto direito possessório referente à imóvel oriundo de permuta de outro bem objeto de Ação de Sobrepartilha neste juízo.”

Salienta que
“Tais casos não atraem a competência desta Vara Especializada de Família e Sucessões, uma vez que retratada hipótese clara de prejudicialidade externa, devendo ser mantida a competência absoluta do juízo cível da situação da coisa.”

Assiste razão ao Juízo suscitante.

Após a análise da petição inicial dos autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1001275-12.2018.8.11.0015, ajuizada por Sueli Sales Lima em face de Luiz Alves de Paula, extrai-se que a referida demanda não traz matéria afeta à Vara Especializada.

Isso porque, conquanto tenha sido mencionado que o imóvel em questão seria supostamente oriundo de uma permuta do imóvel mencionado nos autos da Ação de Partilha de no 1001100-52.2017.8.11.0015, manejado pelo réu, fato é que, sem que seja realizada a instrução processual nos autos de origem, não há qualquer possibilidade de se conjecturar que o imóvel em questão seria ou não proveniente da permuta acima mencionada.

A propósito, vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO DE FAMÍLIA. A competência é definida através da causa de pedir e pedido.
No caso em tela, considerando que o objeto da lide é imóvel diferente daquele contido na ação de dissolução de união estável e partilha de bens, é de competência da Vara Cível para processamento e julgamento do feito, pois a lide versa sobre questão possessória.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(
Conflito
de
competência
, No 70082011230, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 11-09-2019)”

Também, não há como se conjecturar, como mencionado pelo Juízo suscitado, que o imóvel em questão tenha sido supostamente cedido à autora a título de alimentos ao filho do casal, uma vez que, além de existir meios processuais adequados para uma possível execução de débito alimentar, não há na exordial dos autos de origem qualquer pedido expresso nesse sentido.

Nesse passo, tratando-se de uma ação possessória que, à toda evidência, não diz respeito à nenhuma temática relativa ao Direito de Família, a competência para seu processamento e julgamento não pode ser imputado à Vara Especializada da Família e Sucessões.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA CÍVEL. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS, E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO DE FAMÍLIA. Consoante a inteligência do art. 43, do CPC, a competência para julgamento da ação define-se quando do seu ajuizamento. Na hipótese, deve ser declarado competente o juízo cível, porque o objeto da lide se funda em discussão sobre a melhor posse da autora e de esbulho praticado pelo réu, com quem mantinha união estável. Definição da competência que deve observar a causa de pedir e o pedido da ação. Precedentes deste TJRS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. UNÂNIME.
(
Conflito
de
competência
, No 70081760704, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 22-08-2019)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito e
DECLARO
a competência do JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, ora suscitado, para processar e julgar os autos da Ação de Interdito Proibitório de no 1001275-12.2018.8.11.0015, ajuizada por Sueli Sales Lima em face de Luiz Alves de Paula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021